Tribunal: STF
Processo: RE 94204
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
Concurso público de provas e títulos, aberto em Universidade, para e provimento do cargo final de Professor Titular.
- Entendimento do art. 176, § 3º n. VI da Constituição e dos arts. 3 e 31 da L. 3.540/68, c.c. o art. 10 da L. 5.539/68.
- O provimento de cargo de Professor Titular será feito mediante concurso público de provas e títulos e a ele poderão concorrer aqueles, da docência universitária, declarados habilitados à função de Professor Adjunto, em resultado de concurso regular, ainda que não hajam exercido essa função nas universidades.
- Recurso Extraordinário que não se conhece, de vez que o Acórdão recorrido, assim decidindo, não negou vigência às leis federais aplicáveis. (L. 5.540/68 e L. 5.539/68).